Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735695-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA e OUTROS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0739091-91.2017.8.07.0001, que tem como exequente BANCO SAFRA S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, no qual se pretende como principal argumento de fundo, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, nos seguintes termos (ID 243674201): “À Secretaria para retirar o sigilo da petição ID 241630027, pois não há fundamento legal que o autorize. Trata-se de Cumprimento de Sentença em fase de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), no qual sobrevieram Exceções de Pré-Executividade apresentadas pelas empresas D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA (ID 241608029) e DILL RESTAURANTE LTDA (ID 241621246), incluídas como terceiras interessadas em razão do referido incidente. Em suas peças de defesa, as excipientes suscitam, em síntese e de forma convergente, a nulidade de suas citações por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização pessoal antes da determinação da citação ficta, em violação ao disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, a sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, sustentando a ausência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil, por não haver prova robusta de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que as vincule à dívida originária. A empresa DILL RESTAURANTE LTDA argui, adicionalmente, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva. Requerem, ao final, o acolhimento das exceções para que seja declarada a nulidade da citação e, no mérito, a sua exclusão do polo passivo da demanda. Conforme certificado pela Secretaria deste Juízo (ID 241645607), as empresas D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA e DILL RESTAURANTE LTDA foram, de fato, citadas por edital, tendo a Curadoria Especial apresentado contestação por negativa geral em seu favor (ID 237533918), antes da constituição de patronos particulares e da apresentação das presentes exceções. A parte exequente, BANCO SAFRA S.A., por sua vez, peticionou nos autos (ID 241630027), requerendo o prosseguimento dos atos executórios, com o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD em nome das empresas incluídas no IDPJ, reforçando os fundamentos que levaram o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a deferir o arresto cautelar de ativos financeiros. É o relatório. Decido. DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE As matérias arguidas pelas excipientes demandam análise pormenorizada, distinguindo-se as questões de ordem processual daquelas atinentes ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica. Da Alegada Nulidade da Citação por Edital Ambas as excipientes, D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA e DILL RESTAURANTE LTDA, fundamentam sua defesa primordialmente na tese de nulidade da citação por edital. Argumentam que tal modalidade citatória, de natureza excepcional, foi deferida de forma prematura, sem o exaurimento das diligências necessárias à sua localização pessoal, como a busca nos endereços dos sócios administradores ou a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Contudo, a análise da marcha processual revela que a pretensão anulatória resta superada. O instituto da citação tem por finalidade precípua dar ciência inequívoca ao réu ou executado sobre a existência de uma demanda judicial em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, independentemente de qualquer vício que pudesse macular o ato citatório editalício, é fato incontroverso que as empresas excipientes compareceram espontaneamente aos autos, por intermédio de advogados regularmente constituídos, para apresentar suas defesas por meio das exceções de pré-executividade. Tal comparecimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, supre a falta ou a nulidade da citação. Ao se manifestarem no processo, arguindo não apenas a nulidade do ato de comunicação, mas também matérias de mérito como a ilegitimidade passiva e a prescrição, as excipientes demonstraram ter alcançado a plena ciência da execução contra elas direcionada, atingindo-se, por via transversa, o objetivo primordial do ato citatório. A partir do momento em que ingressam no feito e exercem ativamente seu direito de defesa, não há mais que se falar em prejuízo decorrente de eventual irregularidade na citação, tornando-se descabida a anulação dos atos processuais subsequentes. Dessa forma, a análise conjunta dos elementos processuais, notadamente o comparecimento espontâneo das partes e o efetivo exercício do direito de defesa, leva à conclusão de que a finalidade da citação foi plenamente atingida, não havendo nulidade a ser declarada. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação arguida por D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA e DILL RESTAURANTE LTDA. Da Ilegitimidade Passiva e Ausência dos Pressupostos para a Desconsideração da Personalidade Jurídica No que tange ao mérito das exceções, as empresas defendem sua exclusão do polo passivo sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Afirmam ser pessoas jurídicas autônomas, sem qualquer vínculo societário, patrimonial ou de gestão com a devedora principal, e que a parte exequente não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A exceção de pré-executividade, como é cediço, constitui meio de defesa atípico, admitido pela doutrina e pela jurisprudência para a arguição de matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, ou seja, que possam ser comprovadas de plano, por meio de prova documental pré-constituída. A controvérsia instaurada no presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, todavia, reveste-se de notória complexidade fática. O exequente sustenta a existência de um grupo econômico de fato, gerido de forma oculta pelo executado originário, com o propósito de fraudar credores, indicando uma série de elementos que, em sua visão, configuram a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. As excipientes, por outro lado, negam tais alegações, apresentando suas próprias versões dos fatos e documentos societários. Aferir a veracidade de tais alegações — e, consequentemente, a presença ou ausência dos requisitos para a desconsideração — exige uma análise aprofundada de provas, que pode incluir a quebra de sigilos, a perícia contábil e a oitiva de testemunhas, diligências estas incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade. A decisão sobre a responsabilidade patrimonial das excipientes depende, portanto, da conclusão da fase instrutória do IDPJ, na qual será oportunizado a ambas as partes o direito de produzir as provas que entenderem pertinentes para corroborar suas teses. Julgar o mérito da desconsideração neste momento processual, em sede de objeção de executividade, implicaria em cerceamento de defesa e em um prejulgamento da causa sem o devido aprofundamento probatório. Assim, por não se tratar de matéria cognoscível de plano, rejeito as Exceções de Pré-Executividade no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, por inadequação da via eleita, devendo a matéria ser oportunamente analisada no julgamento de mérito do próprio incidente. Da Alegação de Prescrição A empresa excipiente DILL RESTAURANTE LTDA argumenta, por fim, que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o contrato que deu origem à dívida foi firmado em 2012 e a ação monitória somente ajuizada em 2017. A questão da prescrição da dívida principal, que deu origem ao título executivo judicial, foi matéria que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, nos embargos à ação monitória. O título executivo judicial que ora se cumpre é a sentença proferida naqueles autos (ID 47636295), confirmada em instâncias superiores, a qual se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material. Não cabe, nesta fase de cumprimento de sentença, e especialmente em sede de IDPJ, rediscutir a exigibilidade do título em face dos devedores originários com base em prescrição que antecede a formação da própria sentença. As defesas oponíveis pelas empresas suscitadas no incidente de desconsideração devem se ater aos pressupostos da própria desconsideração ou a fatos extintivos da obrigação posteriores à sentença. A alegação de prescrição da pretensão originária, neste contexto, mostra-se preclusa. Ademais, no que tange à prescrição intercorrente, não se vislumbra sua ocorrência, tendo em vista o contínuo e diligente impulsionamento do feito pela parte exequente, que tem buscado incessantemente meios para a satisfação de seu crédito. Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. DOS PEDIDOS DA PARTE EXEQUENTE A parte exequente requer a reiteração de medidas constritivas, notadamente o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD (ID 241630027). O pedido se ampara na decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, que reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, autorizando o arresto cautelar de bens. Considerando que o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD logrou êxito apenas parcial, e que os fundamentos que autorizaram a medida cautelar permanecem hígidos, afigura-se razoável o deferimento de novas diligências para assegurar o resultado útil da execução. Ante o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE as Exceções de Pré-Executividade apresentadas pelas empresas D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA (ID 241608029) e DILL RESTAURANTE LTDA (ID 241621246), nos termos da fundamentação supra e DEFIRO o pedido de consulta ao RENAJUD (ID 241630027). Dê-se Ciência ao exequente. Conforme extrato das consultas em anexo, somente a empresa BARU RESTAURANTE LTDA – EPP (CNPJ: 16.955.896/0001-00) possui veículos registrados sob sua propriedade. Há 2 veículos em nome da referida empresa, ambos com inúmeras restrições ativas. Assim, não vislumbro utilidade na inserção de mais uma restrição via RENAJUD, uma vez que, em caso de eventual alienação, terá preferência no recebimento do numerário apurado, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, que no presente caso, como já esclarecido, são vários os credores com precedência. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, especificando as provas que pretende produzir no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a fim de comprovar os fatos alegados em sua petição inicial do incidente. À Secretaria para que certifique o decurso de prazo para as defesas das demais empresas citadas no IDPJ e retifique a autuação excluindo a Curadoria Especial da representação de DILL RESTAURANTE LTDA e D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA. Determino a transferência dos valores depositados no ID 204472973, referentes aos honorários periciais para a conta da perita, informada no ID 242298694. Expeça-se.” Em suas razões recursais, os agravantes pedem seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, obstando o prosseguimento do processo, na origem, até julgamento final da matéria. Quanto ao mérito, afirmam não terem sido esgotados todos os meios de pesquisa postos à disposição do Judiciário para o encontro do endereço da agravante. Afirmam terem sido realizadas diligências para busca de endereço unicamente no SISBAJUD. Assim, postulam seja decretada a nulidade da citação por edital, com a consequente declaração de ineficácia dos atos que lhe foram posteriores, nos termos do art. 281 do CPC, inclusive a restituição do prazo de defesa da agravante nos autos da monitória. Preparo (ID 75487258). É o relatório. DECIDO. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra os agravantes. O referido cumprimento de sentença está em fase de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), no qual sobrevieram Exceções de Pré-Executividade apresentadas pelas empresas D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA (ID 241608029) e DILL RESTAURANTE LTDA (ID 241621246), incluídas como terceiras interessadas em razão do referido incidente. A agravante apresentou exceção de pré-executividade por meio da petição de ID 78752400 alegando a ocorrência de nulidade da citação por edital, fundamentando que “não foram realizadas pesquisas em todos os sistemas de pesquisa postos à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD e INFOJUD). O juízo de primeiro grau procedeu pela busca da localização da agravante unicamente pelo SISBAJUD (ID 228980670), mas não obteve êxito. Diante da não localização das agravantes, procedeu-se a citação por edital (ID 237533918). Em face dos argumentos expostos pelas agravantes, há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar no qual se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, a qual só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso em análise, observa-se que o Juízo singular deferiu o requerimento de consulta apenas aos sistemas do SISBAJUD, com o objetivo de promover a citação da ré. Não houve consulta aos demais sistemas Renajud e Infojud. A consulta a tais sistemas configura providência útil para a promoção da localização da ré, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a curadoria especial pretende desconstituir a sentença ao fundamento de que a citação por edital no presente caso é nula. 2. Com efeito, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 239 do CPC. 2.1. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 3. No caso a citação por edital foi determinada após terem sido localizados endereços em diligência junto aos sistemas Bacenjud e Infoseg, mas restarem frustradas as tentativas de citação da ré. 4. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. 4.1 Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual. 5. No caso em análise a determinação da citação por edital se mostra-se indevida, pois procedida antes do deferimentro da aludida providência, sem que tenham sido consultados outros sistemas informatizados como o Infojud, o Siel e o Renajud. 6. Preliminar acolhida. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída”. (07028338420198070010, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 11/1/2021. ) Defiro o pedido de efeito suspensivo, obstando o prosseguimento do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 13:51:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador